Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718296-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VICTOR SEBBA DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O O pedido de antecipação de tutela recursal já foi apreciado em sede de plantão judicial (ID 46629429). Assim, intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no art. 178, I, do CPC/15. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator